Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702326-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLEN DE SOUZA MACEDO, CHANDLE DE SOUZA MACEDO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo interno interposto à decisão que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos de número 0704537-07.2025.8.07.0016. Retifique-se o registro no sistema. O agravo interno foi distribuído equivocadamente de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais (CPC, art. 265, §2o). Assim, traslade-se as razões do agravo interno para o recurso inominado no 0704537-07.2025.8.07.0016, assim como cópia desta decisão. E intime-se o agravado para apresentar contrarrazões (CPC, art. 265, §2o). Após, cancele-se a distribuição. Dê-se baixa e arquive-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006